Tribunal: TJES
Processo: 5006881-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006881-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRITAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: ROGERIO SANTOS BRITO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ E TJES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1. Segundo o e. STJ,
“[...]é possível a penhora sobre o faturamento da empresa, sem violação do princípio da menor onerosidade, no caso de o percentual fixado não tornar inviável o exercício da atividade empresarial.[...]” (AgInt no REsp 1745452/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/02/2019).

2. Além disso,
“[...]uma vez demonstrado o esgotamento dos meios disponíveis para localização de outros bens penhoráveis, é viável a penhora do faturamento, sendo razoável, em geral, sua fixação no percentual de 5%, desde que não impossibilite as atividades da executada. Precedentes.[...]” (AgInt no AREsp 1.867.268/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 25/11/2021)

3. Diante das peculiaridades do caso vertente, reforma-se em parte a decisão agravada, para reduzir o percentual da penhora do faturamento bruto da empresa agravante para 5% (cinco por cento), preservando-se, assim, a utilidade da execução sem comprometer, em tese, a continuidade de suas atividades.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Prejudicado o agravo interno.

Vitória,02 de dezembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 5006881-35.2025.8.08.0000

Agravante:

Britamar Indústria e Comércio Ltda.

Agravado:

Rogério Santos Brito

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Britamar Indústria e Comércio Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, nos autos de cumprimento de sentença, que deferiu a penhora de 10% (dez por cento) do faturamento bruto mensal da empresa agravante, nos termos do art. 866 do CPC. (ID. 64298166)

Em suas razões recursais, a agravante sustenta basicamente que não foram esgotadas as diligências para localização de bens penhoráveis para a adoção da excepcional de constrição sobre o faturamento empresarial. Aduz que já opera com prejuízo e que a penhora de 10% (dez por cento) comprometeria sobremaneira suas atividades, pois fechou o exercício de 2024 com déficit de R$941.351,31 (novecentos e quarenta e um mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos). Aduz que foi acolhido pelo juízo um pedido de penhora formulado pelo recorrido de crédito que a recorrente tem com Construtora Roma na ação falimentar nº 0031633-70.2014.8.08.0024, pelo que deve ser retirada a ordem de penhora em questão ou ao menos reduzido o montante para 02% (dois por cento) do seu faturamento líquido. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 13520866)

Por meio da decisão ID. 13698630 deferi em parte a atribuição de efeito suspensivo, contra a qual a recorrente interpôs agravo interno (ID. 14098012)

Contrarrazões IDs. 14214286 e 14784963.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos originários, em fase de cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 10% (dez por cento) do faturamento bruto mensal da empresa agravante, nos termos do art. 866 do CPC. (ID. 64298166)

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta basicamente que não foram esgotadas as diligências para localização de bens penhoráveis para a adoção da excepcional de constrição sobre o faturamento empresarial; que já opera com prejuízo e que a penhora de 10% (dez por cento) comprometeria sobremaneira suas atividades, pois fechou o exercício de 2024 com déficit de R$941.351,31 (novecentos e quarenta e um mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos); que foi acolhido pelo juízo um pedido de penhora formulado pelo recorrido de crédito que a recorrente tem com Construtora Roma na ação falimentar nº 0031633-70.2014.8.08.0024, pelo que deve ser retirada a ordem de penhora em questão ou ao menos reduzido o montante para 02% (dois por cento) do seu faturamento líquido. (ID. 13520866)

Por meio da decisão ID. 13698630 deferi em parte a atribuição de efeito suspensivo, contra a qual a recorrente interpôs agravo interno (ID. 14098012), e agora, quando da análise do mérito do instrumento, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que a própria recorrente reconheceu a tentativa frustrada de localização de seus bens e, apesar de alegar prejuízo operacional no exercício de 2024, não trouxe sequer indícios de tais alegações.

Ademais, apesar de alegar o não esgotamento de diligências para satisfação do débito com o recorrido, a agravante sequer indica bens que se prestariam a tal finalidade, sendo que da análise dos autos originários apurei que seu crédito na mencionada ação falimentar nº 0031633-70.2014.8.08.0024 equivale à menos da metade do valor postulado pelo agravado (IDs. 44329732 e 44329725), denotando que a medida adotada pelo juízo, a princípio, não traduz inobservância do art. 866, do CPC.

Como se sabe, o e. STJ entende que
“[...]é possível a penhora sobre o faturamento da empresa, sem violação do princípio da menor onerosidade, no caso de o percentual fixado não tornar inviável o exercício da atividade empresarial.[...]” (AgInt no REsp 1745452/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/02/2019).

Entretanto, ainda que a penhora sobre o faturamento da empresa se revele possível em hipóteses excepcionais, a mesma jurisprudência do e. STJ orienta no sentido de que,
“[...]uma vez demonstrado o esgotamento dos meios disponíveis para localização de outros bens penhoráveis, é viável a penhora do faturamento, sendo razoável, em geral, sua fixação no percentual de 5%, desde que não impossibilite as atividades da executada. Precedentes.[...]” (AgInt no AREsp 1.867.268/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 25/11/2021)

Na mesma linha, com as devidas adequações, atente-se para a jurisprudência deste sodalício:

“EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ E TJES. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo o STJ [...] é possível a penhora sobre o faturamento da empresa, sem violação do princípio da menor onerosidade, no caso de o percentual fixado não tornar inviável o exercício da atividade empresarial.[...] (AgInt no REsp 1745452/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/02/2019).

2. No caso, os bens móveis indicados (maquinário) denotam iliquidez, e, por sua vez, foram rejeitados pelo ente estadual, nos termos art. 11, da LEF. Na sequência também restaram infrutíferas as diligências quanto ao Bacenjud e Renajud.

3. Assim, dado o caráter excepcional do caso concreto, revela-se possível o deferimento da penhora de faturamento da empresa agravante no percentual de 5% (cinco por cento), tendo em vista que preserva o interesse do credor com o resguardo da menor onerosidade do devedor, sobretudo diante da ausência de demonstração de que dita constrição inviabilizará o funcionamento da sociedade empresária.

4. Recurso improvido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0009703-20.2019.8.08.0024 (100190013415), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 01/10/2019)

Nesse contexto, diante das peculiaridades do caso vertente,
dou parcial
provimento ao agravo de instrumento para, reformando em parte a decisão agravada, reduzir o percentual da penhora do faturamento bruto da empresa agravante para 5% (cinco por cento), preservando-se, assim, a utilidade da execução sem comprometer, em tese, a continuidade de suas atividades.

Via de consequência, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 02.12.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 02.12.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.